Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0720144-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: GILMAR VITOR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO INTER SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0711698-84.2023.8.07.0001, concedeu tutela provisória para suspender procedimento de consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, sob o argumento de ausência de outorga uxória do companheiro da proprietária. Em suas razões recursais, aduz que o agravado e sua suposta companheira sempre se declararam solteiros, inclusive em ação ajuizada pela companheira contra o banco e em outras ações judiciais em que o agravado figura como parte. Alega que a lavratura de escritura pública de união estável não possui efeito retroativo em relação ao patrimônio. Assevera que as provas colacionadas pelo agravado são insuficientes para comprovar a efetiva existência da união estável. Afirma inexistir comprovação de que o agravado tenha adquirido o bem em conjunto com a proprietária do imóvel, e sustenta que a cadeia dominial do imóvel é distinta daquela afirmada pelo agravado, não constando o agravado nesta em nenhum momento. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja revogada a liminar concedida na decisão agravada e permitido o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade. Preparo devidamente recolhido no ID 47018100. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 156861443 dos autos de origem), na parte relevante ao objeto do recurso, tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende suspender, até o julgamento definitivo do mérito desta causa, o procedimento extrajducial de consolidação da propriedade e consequente leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 57588, localizado na QR 05, CJ B, Casa 16, Candagolândia/DF, CEP 71.725-502, em razão da alienação fiduciária registrada na R-5-57588 do respectivo imóvel. Narra o requerente que sua companheira, Valmira de Sousa, firmou contrato de empréstimo com o banco réu, em 2017, dando como garantia o único imóvel do casal, sem a ciência e a outorga do autor, declarando-se solteira no ato da contratação. Aduz que, muito embora a escritura pública de união estável do casal tenha sido lavrada posteriormente à contratação, os documentos acostados aos autos, tais como certidões de nascimento dos filhos e declaração junto ao plano de saúde para fins de dependência (ID 152729696 - Pág. 3), comprovam a união do casal antes da aquisição do imóvel. Segue relatando que o bem foi adquirido por ambos, em 1997, consoante atesta a cessão de direitos em nome do autor, anexada ao ID 152731779, muito embora o registro do bem tenha ocorrido apenas em 2009, em nome da companheira. Enfatiza, ainda, que se trata de único imóvel de família, razão pela qual a eminente consolidação da propriedade em favor do réu configura a urgência e demonstra o perigo do dano. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova da união estável do casal anteriormente à contratação, tais como certidão de nascimento dos filhos registrados em conjunto, declaração de dependência junto ao plano de saúde e fotografias. Ainda, a aludida cessão de direitos comprova que o autor participou da aquisição do bem, muito embora o imóvel tenha sido posteriormente registrado apenas em nome de sua companheira - o que, registre-se, não invalida a meação do autor, reconhecendo-se a união estável. Assim, em que pese a declaração de solteira da companheira no ato de contratação, há elementos que podem embasar a convicção de que o bem fora adquirido por ambos, de modo que eventual consolidação do bem em favor do banco coloca em risco direito constitucional da parte requerente, mostrando-se necessária e urgente a antecipação da tutela no sentido de suspender os efeitos do procedimento cartorário de consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide, obstando eventual alienação até o final do julgamento da lide. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, revogando-se a suspensão liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender, até o julgamento definitivo do mérito desta causa, o procedimento cartorário de consolidação da propriedade e consequente leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 57588, localizado na QR 05, CJ B, Casa 16, Candagolândia/DF, CEP 71.725-502, em razão da alienação fiduciária registrada na R-5-57588 do respectivo imóvel, obstando a alienação do bem até o julgamento final da lide. Pois bem. No caso em tela, a companheira do agravado, VALMIRA DE SOUSA, declarou ser solteira tanto no registro do imóvel objeto da lide (ID 152729743) quanto na cédula de crédito bancário em que prestada a garantia real de alienação fiduciária do imóvel (ID 152734757). Ademais, embora o agravado e sua companheira declarem conviver em união estável desde 1987, a escritura pública de união estável (ID 152729726) foi lavrada apenas em 30 de dezembro de 2022, dois dias após a notificação extrajudicial para purga da mora para evitar a consolidação da propriedade do imóvel (ID 152734762). Não se mostra consentânea com a boa-fé a conduta da parte que, declarando ser solteira tanto no registro da propriedade do imóvel – que é dotado de fé pública – quanto no ato de celebração do contrato em que oferece o imóvel em garantia, vem, apenas após o inadimplemento, declarar conviver em união estável ao tempo em que celebrou o contrato, a fim de que o companheiro venha a alegar falta de outorga uxória para invalidar o negócio jurídico. Não se afigura crível, ademais, que o agravado não tinha conhecimento da existência de negócio jurídico de tão elevada monta celebrado por sua companheira (R$ 262.620,14, duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte reais e quatorze centavos, segundo o instrumento de ID 152734757). Ainda que o agravado efetivamente vivesse em união estável ao tempo da celebração do contrato, inexistia publicidade conferida à existência da entidade familiar naquele momento, pois ainda não havia sido celebrada escritura pública, além de ter havido omissão dolosa da titular do imóvel, que declarou reiteradamente ser solteira. Assim, não há como se considerar exigível a outorga uxória no caso em tela, ante a impossibilidade de a outra parte contratual ter conhecimento da existência da união estável no momento da celebração do negócio jurídico. Nesse sentido entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. IMPRESCINDÍVEL PUBLICIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DE MA-FÉ. 1. Ausente incursão na seara fático-probatória ao analisar o recurso especial, pois foi alcançada a conclusão de que o aresto recorrido deveria ter sido reformado com base nas afirmações constantes no próprio acórdão impugnado pelo recurso especial, visto que a realidade dos autos retratada no aresto recorrido estava em dissonância com o entendimento que esta Corte. 2. Necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável, tendo em vista que o regime da comunhão parcial de bens foi estendido à união estável pelo art. 1.725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5o da Lei 9.278/96. 3. A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente. 4. No caso, nem foi apontada a configuração de má-fé, nem existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que firmado o contrato de alienação, de modo que não pode ser invalidado com base na ausência de outorga da convivente, ora recorrida. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.706.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 17/3/2021.) (Destaquei.) AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. OMISSÃO DO FIADOR DE SEU ESTADO CIVIL. VALIDADE DA FIANÇA. PRECEDENTE DA CORTE. 1.- Deve ser reconhecida a validade da fiança prestada sem outorga uxória em razão da má-fé do fiador na declaração de seu estado civil reconhecida pelo Tribunal de origem. 2.- Questão já apreciada por esta Corte no julgamento do REsp 1.328.235/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 28/06/2013. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.447.925/MS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 9/6/2014.) No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE UM DOS CONVIVENTES PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. 1. Apelação contra a sentença proferida em ação anulatória de contrato de compra e venda por falta de outorga uxória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Ainda que o recurso de apelação esteja redigido de forma confusa e pareça não impugnar os fundamentos da sentença, é possível depreender os motivos de insurgência da apelante e, em observância ao princípio da cooperação processual, mostra-se possível conhecer do recurso. 3. Embora trate-se de questão controvertida na jurisprudência, o c. STJ, no que se refere à necessidade de autorização do companheiro para alienação de bens imóveis adquiridos no decorrer da união estável, tem admitido o mesmo tratamento conferido às pessoas casadas, porquanto as duas entidades familiares são legalmente reconhecidas e protegidas, sobretudo pela CF, devendo-se, contudo, considerar as peculiaridades do caso, a exemplo da existência de terceiros de boa-fé que tenham participado do negócio jurídico que se pretende anular. 4. No caso, embora haja elementos que evidenciam a existência da união estável há muitos anos, o imóvel estava registrado em nome de apenas um dos conviventes, foi alienado antes da formalização da união estável e não há como extrair dos autos que os adquirentes soubessem dessa condição, pois, ao tempo da realização do contrato de compra e venda, o alienante constava como solteiro no registro do imóvel, devendo prevalecer a boa-fé do comprador e a manutenção do negócio jurídico. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1222878, 00008039420178070008, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FIANÇA. UNIÃO ESTÁVEL. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. DISPENSA. I. O fiador que omite o seu estado civil não pode alegar a ausência de outorga uxória para se eximir da obrigação que lhe é imposta, pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. II. O STJ firmou entendimento de que, em se tratando de união estável, não há exigência de outorga uxória para a concessão de fiança, não sendo, portanto, nula nem anulável a sua concessão sem a vênia do convivente. III. Não há necessidade de se promover a intimação pessoal do réu revel quanto à constrição dos seus bens, pois a sua intimação ocorrerá apenas pelo órgão oficial, nos termos do art. 306 do CPC. IV. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1221494, 07165639520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Desta forma, verifico estarem presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do periculum in mora, consistente no risco de iminente dano ao agravante, e o fumus boni iuris, ante a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 7 de junho de 2023 12:56:37. TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO Desembargador